Tribunal: TJMT
Processo: 1000833-52.2023.8.11.0021
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000833-52.2023.8.11.0021
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO MENDES DOS SANTOS - CPF: 031.620.501-03 (AGRAVANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (AGRAVADO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo interno. Não conhecimento de recurso de apelação por intempestividade. Princípio da dialeticidade. Inobservância. Agravo interno não conhecido.

I.
Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade, com fundamento no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil (CPC).

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso de agravo interno atende ao princípio da dialeticidade, impugnando de forma específica os fundamentos da decisão monocrática; e (
ii
) avaliar se é possível o provimento do agravo para reformar a decisão que considerou intempestiva a apelação.

III.
Razões de decidir

3. O agravo interno deve observar o princípio da dialeticidade, que exige que as razões recursais impugnem, de forma específica e objetiva, os fundamentos da decisão recorrida.

4. O agravante limitou-se a reiterar os argumentos da apelação, sem combater diretamente a fundamentação da decisão monocrática que não conheceu o recurso por intempestividade.

5. A ausência de impugnação específica configura violação ao princípio da dialeticidade, conforme preconizado no art. 1.021, § 1o, do CPC, bem como na Súmula 182 do STJ.

6. Precedentes do STJ e desta Corte confirmam que a inobservância da dialeticidade impede o conhecimento do recurso.

IV.
Dispositivo e tese

7. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
:
“
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar de forma específica e objetiva os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.003, § 5o, 932, III, e 1.021, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2023903/TO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues,
DJe
10.03.2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1944390/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
02.03.2022; N.U 1017132-36.2024.8.11.0000, TJMT, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, DJE 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
RICARDO MENDES DOS SANTOS
contra decisão monocrática (ID 242044669) que não conheceu do recurso de apelação, ante manifesta intempestividade.

Em suas razões (ID 246420683), o agravante sustenta que o Juízo
a quo
julgou extinto o processo de origem sem verificar, por todos os meios necessários, se as intimações foram feitas corretamente ao patrono.

Argumenta que o direito de contraditório e ampla defesa lhe foram negados pelo Juízo singular, bem como
afirma
que houve violação ao princípio do devido processo legal e ao direito à dignidade humana.

Com essas considerações, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformada a r. decisão.

O recurso é tempestivo e o agravante é beneficiário da justiça gratuita, conforme ID 229328686.

Contrarrazões em ID 253285682, pugnando pelo desprovimento do agravo interno, a fim de que seja mantida a decisão atacada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o apelante ajuizou
ação declaratória, revisional de contrato e indenização
em face da empresa
CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S
.A.
, pleiteando que fosse feita a revisão do contrato de financiamento.

O Juízo
a quo
entendeu que as alegações da parte requerente não mereciam ser acolhidas, bem como que restou desnecessária a análise do pedido de indenização por dano moral, dado a falta de comprovação da falha na prestação de serviços pela parte demandada.

Diante disso,

julgou liminarmente improcedente os pedidos constantes na inicial.

Contra essa

decisum
,
a parte

interpôs recurso de apelação, pugnando pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença recorrida, aduzindo que houve uma relação contratual desequilibrada e prejudicial ao consumidor.

Os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça, oportunidade em que

não conheci do recurso, tendo em vista sua manifesta intempestividade.

Isso porque o apelante tomou ciência da sentença recorrida em 24/08/2023, mas interpôs o recurso de apelação somente em 30/04/2024, quando já havia escoado o prazo previsto no § 5o, do art. 1.003 do CPC, que se findou em 19/09/2023.

Essa decisão monocrática deu azo à interposição
do vertente
Agravo Interno.

Pois bem.

Sabe-se que os recursos, de modo geral, devem observar o princípio da dialeticidade, ou seja: a parte, ao manifestar seu inconformismo com o ato judicial deve, necessariamente, indicar os motivos de fato e de direito pelos quais requer novo julgamento da questão debatida.

No que tange ao presente recurso, o agravo interno está disciplinado no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conforme se observa:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.” (
g.n
.)

Por sua vez, o Regimento Interno deste Tribunal dispõe de forma correspondente, estabelecendo as diretrizes aplicáveis ao agravo interno, em conformidade com os preceitos ali fixados,
in
verbis
:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Na hipótese, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão monocrática, porquanto apenas insistiu em refutar a sentença prolatada pelo Juízo
a quo,
limitando-se a reproduzir a fundamentação do recurso de apelação, com vistas à sua reforma.

Assim, resta patente a ofensa ao princípio da dialeticidade, bem como a inadmissibilidade do agravo interno.

Dessa forma é o entendimento jurisprudencial
,
consagrado na Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento de seu agravo, impugnar especificamente os fundamentos da decisão hostilizada. Confiram- se, a propósito:

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ
E APLICAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTS. 932, III, E
1.021, § 1o
, DO CPC/2015.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.

1.
As razões de agravo interno não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da parte agravante. Incidência da Súmula 182/STJ e aplicação do disposto no art. 932, III, c/c o art. 1.021, § 1o, ambos do Código de Processo Civil de 2015
. 2.
Agravo interno não conhecido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2023903 TO 2021/0360550-1, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 06/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2023) (
g.n
.)

PROCESSO CIVIL.
AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INATACADO O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA
.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.

1.
A parte deixou de impugnar especificamente o fundamento da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial
. 2.
Inviável, pois, o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1021, § 1o, do CPC/2015 e do art. 259, § 2o, do RISTJ, ante o descumprimento do ônus da dialeticidade. Súmula 182/STJ
. Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1944390 DF 2021/0230507-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/03/2022) (
g.n
.)

No mesmo sentido se manifesta esta e. Corte:

Agravo Interno
. Decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada recursal. Retificação de Registro de Imóvel. Declínio de Competência.
Princípio da Dialeticidade Recursal
.
Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
.
Recurso não conhecido
. Aplicação de multa.

[...] II. Questão em discussão 2.
O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada
, limitando-se a reiterar que cumpriu os requisitos legais para a retificação, sem abordar a questão do declínio de competência. III. Razões de decidir 3.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão viola o princípio da dialeticidade recursal, o que impede o conhecimento do recurso
. IV. Dispositivo e tese 4.
Recurso não conhecido
, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 1.021, §4o, do CPC. Tese de julgamento:
O manejo do recurso de agravo interno deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, o agravante deve apresentar razões robustas que afastem as conclusões fundamentadas da decisão questionada, sob pena do recurso não ser conhecível
. [...] (N.U 1017132-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024) (
g.n
.)

AGRAVO INTERNO
– APELAÇÃO CÍVEL – RAZÕES RECURSAIS QUE VERSAM SOBRE MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA AO CONHECIMENTO DA INSTÂNCIA REVISORA E QUE
NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
–
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de expor, de modo coeso e inteligível, os fundamentos de fato e direito que embasam a sua pretensão recursal
, os quais, por razões lógicas e jurídicas, devem se ater
ao aos
fatos discutidos na lide e, ao menos em abstrato, possuir aptidão para ensejar e justificar a revisão do quadro decisório acertado na sentença, com a reforma do pronunciamento judicial impugnado. Logo, não basta que o recorrente simplesmente diga que não concorda com a decisão e que deseja que ela seja reformada, é preciso, sob pena de não conhecimento, que motive a sua irresignação por meio de fundamentação dotada de mínima relevância e pertinência jurídica. (N.U 1031591-85.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024) (
g.n
.)

AGRAVO INTERNO
–
DECISÃO MONOCRÁTICA
– APELAÇÃO CÍVEL – APELO NÃO CONHECIDO –
ALEGAÇÕES DO AGRAVO INTERNO SEM CONEXÃO COM O DECISUM RECORRIDO
–
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
–
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

As razões recursais devem contrapor-se à tese adotada na decisão recorrida, e combater especificamente os seus fundamentos, não podendo se limitar à mera reprodução de trechos já expostos anteriormente.
(N.U 1059428-86.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 04/12/2023) (
g.n
.)

Como visto, resta evidenciado que o princípio da
dialeticidade foi violado
, considerando que o recurso não combate de forma específica os fundamentos da decisão objurgada, fazendo referência apenas à sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, ensejando o
não conhecimento
.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno interposto por
RICARDO MENDES DOS SANTOS
, mantendo
incólume
a decisão monocrática recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024